Tribunal: TJSP
Processo: 1500033-25.2024.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelos firmes relatos dos policiais civis. Condenação mantida. Alegação de bis in idem no reconhecimento concomitante da reincidência e dos maus antecedentes. Não ocorrência. Utilização de condenações diversas em cada uma das fases. Pleito de afastamento dos maus antecedentes. Impossibilidade. Condenações que

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelos firmes relatos dos policiais civis. Condenação mantida. Alegação de bis in idem no reconhecimento concomitante da reincidência e dos maus antecedentes. Não ocorrência. Utilização de condenações diversas em cada uma das fases. Pleito de afastamento dos maus antecedentes. Impossibilidade. Condenações que não se sujeitam ao período depurador da reincidência e não podem ser consideradas desimportantes. Mantida a compensação parcial entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea diante da duplicidade de condenações consideradas na segunda fase. Regime fechado adequadamente imposto. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000853140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500033-25.2024.8.26.0599, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
HUDSON FILIPP DE LIMA LINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo defensivo.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E ANA ZOMER.
São Paulo, 11 de setembro de 2024.
DINIZ FERNANDO
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500033-25.2024.8.26.0599 - Voto no 22.730 - ABP
2
Apelação Criminal no 1500033-25.2024.8.26.0599
Apelante: Hudson Filipp de Lima Lino
Apelado: Ministério Público
Comarca: Piracicaba
VOTO no 22.730
TRÁFICO DE DROGAS. Materialidade e autoria
demonstradas.
Confissão
judicial
corroborada
pelos firmes relatos dos policiais civis. Condenação
mantida.
Alegação
de
bis
in
idem
no
reconhecimento concomitante da reincidência e
dos maus antecedentes. Não ocorrência. Utilização
de condenações diversas em cada uma das fases.
Pleito de afastamento dos maus antecedentes.
Impossibilidade. Condenações que não se sujeitam
ao período depurador da reincidência e não podem
ser consideradas desimportantes. Mantida a compensação parcial entre a agravante da
reincidência e a atenuante da confissão espontânea
diante
da
duplicidade
de
condenações
consideradas na segunda fase. Regime fechado
adequadamente imposto. Recurso desprovido.
1)
HUDSON
FILIPP
DE
LIMA
LINO
foi
condenado, pela r. sentença de fls. 183/190, à pena de 06 anos, 09 meses
e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 680 dias-multa, no
piso, por infração ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Foi negado o apelo em liberdade.
Inconformado, apelou pugnando pela absolvição.
Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, uma
vez que teria havido bis in idem no reconhecimento concomitante da
reincidência e dos maus antecedentes, bem como porque as condenações
que geraram maus antecedentes ocorreram há mais de 05 anos dos fatos
sob análise. Ainda, postulou a compensação integral entre a agravante da
reincidência e a atenuante da confissão espontânea e a imposição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500033-25.2024.8.26.0599 - Voto no 22.730 - ABP
3
regime menos gravoso, inclusive com a aplicação do art. 387, § 2o, do CPP
(fls. 198/212).
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls.
215/224), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo
desprovimento (fls. 234/236).
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso.
Narra a denúncia (fls. 109/110) que, em
03/01/2024, por volta de 14h30min, na Comarca de Piracicaba, HUDSON
FILIPP DE LIMA LINO trazia consigo, para fins de tráfico, 36 porções de
maconha, sendo 22 porções fracionadas e 14 porções em invólucro plástico
zip lock (com peso líquido total de 34,6g), 03 tubos maiores contendo
maconha (com peso líquido de 21,0g), 03 tubos menores contendo
maconha skunk (com peso líquido de 2,2g), 05 porções de cocaína (com
peso líquido de 0,7g) e 07 eppendorfs contendo cocaína (com peso
líquido de 1,5g).
Os fatos ficaram demonstrados nos autos.
O policial civil André narrou que foi acionado pelo
policial Fabio, o qual lhe informou que uma pessoa estaria comercializando
drogas e descreveu as características desta. No local indicado, o indivíduo
foi identificado e, prontamente, levantou as mãos. Indagado acerca das
drogas, o réu apontou para sua cintura, onde havia uma pochete que
continha R$ 77,00, 05 porções de crack, 36 porções de maconha, 03
porções de maconha em tubos maiores, 03 porções de skunk e 07 porções
de cocaína. HUDSON admitiu que estava comercializando drogas e que o
dinheiro era proveniente das vendas (fls. 03 e mídia. cf. fls. 178/191).
O policial civil Fabio relatou que estava em
campana, em local já conhecido como ponto de venda de drogas, e
observou quando 02 pessoas se dirigiram até um jovem, e, após breve
conversa, ele colocou a mão na bermuda, tirou algo e entregou às pessoas,
as quais entregaram algo para ele, que aparentava ser dinheiro, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500033-25.2024.8.26.0599 - Voto no 22.730 - ABP
4
dinâmica característica da venda de drogas. Informou os fatos ao policial
André e permaneceu na viatura descaracterizada. Viu quando André
abordou o indivíduo (fls. 05/06 e mídia. cf. fls. 178/191).
O apelante, na Delegacia, permaneceu em
silêncio.
Em Juízo, confessou o tráfico de drogas. Disse,
contudo, que as “pedras” de crack eram para consumo pessoal e foram
recebidas como pagamento. Negou a posse do dinheiro, afirmando que não
teve tempo de vender nada (fls. 07/08 e mídia. cf. fls. 178/191).
Este é o conjunto probatório produzido.
A
confissão
do
réu
em
contraditório
foi
corroborada pelos relatos dos policiais civis responsáveis pela prisão em
flagrante, não havendo elementos para afastar a condenação, que deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.
Passa-se à dosimetria da pena.
Na
primeira
fase,
considerando
os
maus
antecedentes1, a pena-base foi fixada 1/6 acima do mínimo legal, ou seja,
em 05 anos e 10 meses de reclusão, mais pagamento de 583 dias-multa.
Não prospera a argumentação da Defesa de que
esta elevação, seguida do agravamento pela reincidência, enseja bis in
idem, pois foram utilizadas condenações diversas em cada uma das fases
(STJ, AgRg no HC 878068/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5a T., j. 20/05/2024,
V.U.).
Além disto, deve ser afastada a alegação
defensiva de que os maus antecedentes são antigos e não devem ser
considerados, porque a regra é que aos maus antecedentes não se aplica o
período depurador da reincidência.
Segundo a tese fixada no Tema 150, do E. STF:
“Não se aplica ao reconhecimento dos maus
antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64,
I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não
1 Fls. 119/124: processo no 0003704-41.2014 art. 157, § 2o, II, do CP e processo no 3013716-
97.2013 art. 155, § 4o, I, c.c. art. 14, II, ambos do CP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500033-25.2024.8.26.0599 - Voto no 22.730 - ABP
5
promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas,
quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e,
portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando
do artigo 59, do Código Penal”.
Pelo que se depreende da folha de antecedentes,
as condenações citadas pela d. Magistrada se referem a um roubo majorado
e um furto qualificado tentado, não podendo ser consideradas “desimportantes”.
Na segunda fase, presente a dupla reincidência2
e a atenuante da confissão espontânea, a pena foi agravada em 1/6,
totalizando 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, mais pagamento de
680 dias-multa, não havendo reparos a serem realizados, pois,
considerando a duplicidade de condenações aptas a gerarem reincidência,
na esteira do entendimento do C. STJ, aplica-se a compensação apenas
parcial entre as circunstâncias
Confira-se:
"Embora reconhecida a atenuante da confissão no
presente caso, é inviável a compensação integral com a agravante, considerando
que o paciente é efetivamente multirreincidente. Com efeito, em se tratando de
agente que ostenta mais de uma sentença configuradora de reincidência, a
compensação deve ser parcial. Assim, demonstrada a multirreincidência, o paciente
faz jus à compensação parcial, de forma que nenhuma censura merece o quantum
estabelecido pelo pelas instâncias ordinárias, que se mostra proporcional" (STJ,
AgRg no HC no 710909/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5a T., j. 08/03/2022,
V.U.).
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e
de diminuição, a pena ficou definitivamente estabelecida em 06 anos, 09
meses e 20 dias de reclusão, mais pagamento de 680 dias-multa.
Deve ser mantido o regime inicial fechado, quer
pela hediondez do delito, quer pelos maus antecedentes, quer pela
reincidência do apelante.
2 Fls. 119/124: processo no 1500683-82.2018 art. 157, § 2o, II, do CP e processo no
1500940-68.2022 art. 155, § 4o, IV, do CP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500033-25.2024.8.26.0599 - Voto no 22.730 - ABP
6
Por fim, o art. 387, § 2o, do CPP, não tem
aplicação, pois o regime inicial fechado levou em conta as características do
caso em apreço (réu portador de maus antecedentes e reincidente) e não
só o montante de pena imposto.
3) Pelo exposto, nego provimento ao apelo
defensivo.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator